Tribunal: TJMT
Processo: 1021015-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. REPARTIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS COM OS DEMAIS HERDEIROS DO BEM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRETENSÃO QUE SUPERA O TETO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 327238874 – reclamação no 1021015-77.2023.8.11.0015 – Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop), que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. 2- Os princípios informadores dos juizados especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida. (art. 38 da Lei no 9.099/95). 2.1) O artigo 3o, § 2o, da Lei 9.099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais as ações relativas a resíduos de direito sucessório e herança, motivo pelo qual o objeto da presente demanda revela-se incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais. 2.2) Ainda que assim não fosse, verifica-se que o valor atribuído à causa é discrepante daquele efetivamente pretendido sob tal título, caracterizando evidente descumprimento ao art. 292, VI, do CPC, combinado com o Enunciado no 39 do FONAJE. 2.3) Nos termos do art. 292, VI, do CPC, nas ações de cobrança, o valor da causa deve corresponder à soma do principal, monetariamente corrigido, acrescido de juros e eventuais penalidades até a data do ajuizamento. No caso em análise, os autores atribuíram à causa o montante que entendem devido de R$ 39.641,94 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos). Entretanto, o valor total do arrendamento alcançou R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), razão pela qual esse deveria ser o valor correto da causa, ultrapassando, portanto, o limite de quarenta salários-mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei 9.099/95. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021015-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ISAIAS JUNGES - CPF: 650.230.561-04 (RECORRENTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), DARIO JUNGES - CPF: 651.748.871-53 (RECORRENTE), CLOVES JUNGES - CPF: 810.199.711-34 (RECORRIDO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025